Tribunal: TJBA
Processo: 0013360-32.2006.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Apelação n.º 0013360-32.2006.8.05.0113 – Comarca de Itabuna/BA Apelantes: Eunildo Andrade de Brito, Lailson Barbosa de Oliveira, Carlos Antônio de Souza Esteves, Lenildo Sousa Ferreira e Wanderley Soares da Silva Advogados: Dr. Cosme Reis, Dr. Jurandy de Oliveira Lima e Dr. Clodoaldo Vitorino do Carmo Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotora de Justiça: Dra. Cinthia Portela Lopes Origem:1ª Vara Criminal da Comarca de Itabuna/BA Procurador de Justiça: Dr. Moisés Ramos Marins Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO APELAÇÕES CRIMINAIS DEFENSIVAS. CRIMES DE EXPLORAÇÃO SEXUAL DE MENORES (ART. 244-A DO ECA) E ESTUPRO COM VIOLÊNCIA PRESUMIDA DE MENORES DE QUATORZE ANOS VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS (ART. 213 C/C ART. 224, “A”, AMBOS DO CP). PEDIDO DE ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E DO PAGAMENTO DE MULTA. NÃO CONHECIMENTO. POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DAS CUSTAS. PREVISÃO LEGAL COGENTE DA MULTA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS, APÓS A AVALIAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DOS APENADOS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. ALEGATIVA DE CONDENAÇÃO POR ESTUPRO SEM O DEVIDO LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO. EXISTÊNCIA DE LAUDOS MÉDICOS ATESTANDO O DESVIRGINAMENTO DE ALGUMAS DAS VÍTIMAS. LAPSO TEMPORAL TRANSCORRIDO DESDE A PRÁTICA DOS CRIMES QUE NÃO JUSTIFICAVA A REALIZAÇÃO DO EXAME NAS OUTRAS VÍTIMAS. DESAPARECIMENTO DE VESTÍGIOS. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA DOS DELITOS. POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO. PRECEDENTES. PLEITOS ABSOLUTÓRIOS. INALBERGAMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS SOBEJAMENTE COMPROVADAS. PALAVRA DAS VÍTIMAS. ESPECIAL RELEVÂNCIA. LAUDOS MÉDICOS E PSICOLÓGICOS, FOTOGRAFIAS, INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS, BUSCA E APREENSÃO E VISITA IN LOCO NA RESIDÊNCIA DE UM DOS AGRESSORES. CONSONÂNCIA. RÉUS QUE SUBMETIAM, REITERADAMENTE, CRIANÇAS E ADOLESCENTES À EXPLORAÇÃO SEXUAL, MEDIANTE PAGA. PRÁTICA DE CONJUNÇÃO CARNAL E DE OUTROS ATOS LIBIDINOSOS COM DIVERSAS VÍTIMAS MENORES DE QUATORZE ANOS, DE FORMA CONTINUADA. BENS JURÍDICOS DISTINTOS. DELITOS CONFIGURADOS. IRRELEVÂNCIA DO CONSENTIMENTO DAS MENORES. AUSÊNCIA DE CAPACIDADE COMPLETA DE DISCERNIMENTO. VULNERABILIDADE E IMATURIDADE PRESUMIDAS. PRECEDENTES. VULNERABILIDADE ECONÔMICA E EXPLORAÇÃO EVIDENCIADAS. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE FALSEAMENTO DOS FATOS. PROVA ABUNDANTE. NÃO COMPROVAÇÃO DE SUPOSTA PERSEGUIÇÃO POLICIAL. DOSIMETRIA DA PENA. ANÁLISE DE OFÍCIO. DELITO DO ART. 244-A DO ECA. REDIMENSIONAMENTO DO QUANTUM DA MULTA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA A FIXAÇÃO DO VALOR DE 01 (UM) SALÁRIO MÍNIMO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA RECONHECIDA. PUNIBILIDADES EXTINTAS. DELITO DO ART. 213, C/C ART. 224, “A”, AMBOS DO CP. MANUTENÇÃO DAS PENAS EM 06 (SEIS) ANOS DE RECLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO, DE OFÍCIO, DO INCREMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. PRINCÍPIO NON REFORMATIO IN PEJUS. REDIMENSIONAMENTO DO REGIME INICIAL PARA O SEMIABERTO, EM FACE DO QUANTUM DE PENA ESTABELECIDO E À MÍNGUA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESVALORADAS. APELOS DE CARLOS ANTÔNIO DE SOUZA ESTEVES E DE WANDERLEY SOARES DA SILVA PARCIALMENTE CONHECIDOS. DEMAIS RECURSOS CONHECIDOS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. NO MÉRITO, RECURSOS DESPROVIDOS E, DE OFÍCIO, REDIMENSIONADO O QUANTUM DA PENA DE MULTA, ALÉM DE RECONHECIDA A PRESCRIÇÃO RETROATIVA DO DELITO DO ART. 244-A DO ECA, BEM COMO REDIMENSIONADO O REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA DO DELITO DO ART. 213, C/C ART. 224, “A”, AMBOS DO CP, PARA O SEMIABERTO. I – Trata-se de Apelações Criminais interpostas por EUNILDO ANDRADE DE BRITO, LAILSON BARBOSA DE OLIVEIRA, CARLOS ANTÔNIO DE SOUZA ESTEVES, LENILDO SOUSA FERREIRA e WANDERLEY SOARES DA SILVA, em irresignação à sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Itabuna/BA, que os condenou às penas definitivas de 10 (dez) anos de reclusão, em regime inicial fechado, além de 10 (dez) dias-multa, no valor unitário de 01 (um) salário mínimo vigente, pela prática dos delitos insertos nos artigos 244-A da Lei 8.069/90, e art. 213 c/c 224, “a”, do Código Penal, concedendo-lhes o direito de recorrer em liberdade. II – Consoante se extrai da exordial acusatória, ”Por denúncias anônimas e pelo envio de fotografias com menores nuas, ao Ministério Público, foi instaurado o competente inquérito policial para apuração de exploração sexual de menores por diversos indivíduos, nesta cidade de Itabuna. (...) O denunciado RICARDO MARTIN BENTIN aproveitando-se da carência de recursos financeiros de meninas menores e .para satisfazer a sua concupiscência desmedida e doentia, fornecia-lhes pequenas quantias em dinheiro e depois as carregava em grupos, em seu veículo VW GOL, placa policial J 4598, seja para motel desta cidade ou para lugares ermos da periferia, onde fotograva as meninas, quase crianças, nuas e em posições obscenas, além de manter com elas relações sexuais, praticar e fazê-las praticar atos libidinosos, tais como masturbação em seu pênis, bolinagem dos seios, sexo oral (ativa e passivamente), além de penetração anal. A prática foi repetitiva, tanto em motel quanto em lugares ermos, inclusive no local denominado "volta da cobra", quando então o espetáculo repugnante ocorri no interior do próprio veículo. As menores também eram diversas, mas destacam-se as vítimas Luciana Araújo Caetano (12 anos), Juliana Almeida dos Santos (12 anos), Juliana Severo de Jesus (12 anos), Edicleide Severo de Jesus (15 anos), Taís Andrade Souza (12 anos) e Gilcilene Almeida Santos (13 anos), esta procurada pelo ora indiciado também em sua residência, em viga de parentes. Ainda em apuração e as fotografias tiradas das vítimas foram divulgadas pela internet ou por outro meio de comunicação, conforme perícia em andamento no material de informática apreendido em poder do denunciado.(...) WANDERLEY SOARES .M SILVA do mesmo modo que o primeiro denunciado, atraía as meninas para a sua residência, dando-lhes pequenas quantias em dinheiro, sandálias e CDS musicais, para também manter com elas conjunções carnais, bolinagem em pontos erógenos, esfregamento do pênis na vagina e coxas, além de sexo oral. O crime continuado envolvia várias menores, com de alue para Luciana Araújo Caetano (12 anos), Juliana Almeida dos Santos (12 anos), Juliana Severo de Jesus (13 anos), Tais Andrade Souza (12 anos), Isabele Damaceno no Souza (11 anos) e Sandrine Almeida de Melo (13 anos). (...) EDVALDO JOSÉ DOS SANTOS que reside sozinho tem idade para ser avô das Vítimas, também atraía as meninas para sua casa e, em troca de lanches, refeições e pequenas quantias, com elas mantinha conjunção carnal, ale do coito entre coxas, especialmente com as menores Luciana Araújo Caetano (12 nos), Cilcilene Almeida Santos (13 anos), Eclicleide Severo de Jesus (15 anos), Taís Andrade Souza (12 anos) e Isabele Damaceno Souza (11 anos). (...) DOMINGOS BATISTA DE JESUS vulgo Retratista", também de idade avançada, igualmente usou como palco a sua residência, para manter conjunções carnais, mediante o pagamento de pequenos valores, ai o em torno de dez reais. Diversas foram as vezes e as vítimas, com destaque para L dana Araújo Caetano (12 anos), Juliana Almeida dos Santos (12 anos), Gilcilene Almeida Santos (13 anos), e Edicleide Severo de Jesus (15 anos), sendo que numa das vezes Gilcilene ele teria prometido dez reais, porém, corno ela urinou em sua cama, som recebera dois reais. (...) RAIMUNDO REGIS BARBOZA, com idade de avô das menores pobres e de formação precária, utilizava o seu local de trabalho, urna bela casa residencial no Bairro Geies Calmon, na qual ele laborava como caseiro e jardineiro. Ali, inclusive nos compartimentos íntimos do seu empregador, ele aproveitava-se da curiosidade e da vontade de deleite das menores, encantadas com a piscina e de ais instalações, praticando sexo com elas, algumas vezes dando-lhes cinco reais. Também praticava atos libidinosos, corno sexo oral e masturbação, destacando-se entre suas Vítimas as menores Luciana Araújo Caetano (12 anos), Juliana Almeida dos Santos (12 anos), Gilcilene Almeida Santos (13 anos), Tais Andrade Souza (12 anos) e Sane rifle Almeida de Melo (13 anos). (...) DELÍCIO COSTA SANTOS, vulgo "Gajé', proprietário de um bar no Bairro Pedro Jerônimo, local onde praticava a exploração sexual das Menores, mediante pagamento, para que elas mantivessem com ele a conjunção carnal, inclusive com crianças de nove anos de idade, corno declara Unia das Vítimas. Dentre as suas presas, destacam-se Juliana Almeida Cios Santos (12 anos), e Taís Andrade Souza (12 anos). (...) EUNILDO ANDRADE DE BRITO vulgo "Gordo do Salão' proprietário de um salão de cabeleireiro e um açougue, tendo na parte superior a sua residência, onde ele se aproveitava da ausência de sua companheira para p ticar conjunções carnais e atos libidinosos com as menores, mediante o pagamento em dinheiro ou gêneros alimentícios. Tais Andrade Souza (12 anos), Isabele Damceno Souza (11 anos) e Sandrine Almeida de Melo (13 anos), estão entre as suas vitima. (...) CARLOS ANTONIO DE SOUZA ESTEVES, vulgo "Carlinhos, mora sozinho no Bairro de Fátima e confirmou receber as menores e sua casa que inclusive passavam toda a noite ali. Em troca das orgias, recebiam as mesmas alimentos e pequenas quantias em dinheiro. Há nos autos as indicações seguras de que ele praticava conjunções carnais e coitos entre coxas, especialmente com Lúciana Araújo Caetano (12 anos), Juliana Almeida dos Santos (12 anos), Gilcilene AI eida Santos (13 anos) e Juliana Severo de Jesus (13 anos). (...) LAILSON BARBOSA OLIVEIRA vulgo "Pernão” igualmente abusava sexualmente de menores, deixando-as frequentar a sua oficina mecânica, onde então ele acertava os programas. Geralmente saia com as mesmas em um veículo para lugares ermos, numa das vezes na rodovia para Jussari. Com elas praticava conjunções carnais dentro do veículo, especialmente com Luciana Caetano (12 anos), Juliana Almeida dos Santos (12 anos), mediante pagamento. (...) ELENILDO DE TAI residente na URBIS IV, mandava as meninas se desnudarem, para que dele as contemplasse enquanto se masturbava. Além disso, mantinha relações sexuais e coito entre coxas com as mesmas, tudo mediante pagamento, em torno de quinze reais. Dentre as suas vítimas estão Luciana Araújo Caetano (12 anos), Juliana Almeida dos Santos (12 anos), Juliana Severo de Jesu (13 anos), Tais Andrade Souza (12 anos) e Isabele Damaceno Souza (11 anos). (...) Embora não se tenha apurado as datas exatas dos fatos, ocorriam eles em forma continuada e até, evidentemente, no decorrer das apurações policiais, iniciadas em agosto de 2006. Nos autos, laudos médicos indicando a ruptura himenal completa das menores Juliana, Luciana e Isabela, indicativos dos estupros legal ente presumidos, em razão das idades tenras das vítimas. (...) Também as certidões de nascimento acostadas atestam as suas idades. Face o exposto, estando os denunciados incursos nas penas do artigo 244-A, da Lei 8.069/90,2 artigos 213 e 214 c/c artigo 224, letra "a", e artigo 71, todos do C.P., fica requerida a citação dos mesmos, após o recebimento e autuação desta, para que sejam interrogados e em seguida apresentem a defesa que tiverem, querendo, pena de revelia, sendo ao final condenados na forma da lei, com a procedência desta ação Penal.” III – Em suas razões de Apelação, EUNILDO ANDRADE BRITO e LAILSON BARBOSA XAVIER pleiteiam: a) o acolhimento da preliminar de nulidade da sentença condenatória, tendo em vista a ausência de realização de exame de corpo de delito nos crimes que deixariam vestígios, em violação ao at. 564, III, do CPP; b) a absolvição, alegando a necessidade de relativização da violência presumida e da vulnerabilidade das menores, uma vez que as vítimas não eram inexperientes em matéria de sexo, não podendo ser tratadas como absolutamente vulneráveis. Alegam, outrossim, a necessidade de aplicação do princípio in dubio pro reo, tendo em vista que “todo o processo se baseia nas declarações de jovens sem qualquer outra prova” que as corrobore, frisando a inexistência de testemunhas oculares. Em suas razões, CARLOS ANTONIO DE SOUZA ESTEVES e WANDERLEY SOARES DA SILVA pugnam: a) pela isenção do pagamento das custas processuais e da multa; e, no mérito, b) pela absolvição, em razão de alegada carência probatória, salientando que o processo adveio de uma farsa montada pelo Comissário e pela Delegada de Polícia, bem como que algumas menores teriam “voltado atrás” em seus depoimentos, estando a condenação baseada tão somente em suas frágeis declarações. Igualmente nas razões recursais, LENILDO SOUSA FERREIRA pugna por sua absolvição, ao argumento de ausência de prova concreta a demonstrar a materialidade e autoria delitivas, aduzindo que as menores ouvidas em Juízo foram orientadas a incriminá-lo e que inclusive, houve menores que acusaram outras pessoas e depois voltaram atrás, informando ser mentira, o que levou a eles serem afastados do processo por falta de provas. IV – Inicialmente, é necessário registrar que o Juízo competente para decidir acerca da isenção das custas é o Juízo das Execuções Penais, após avaliação do estado de hipossuficiência econômica dos apenados, valendo ressaltar que, no processo penal, a garantia constitucional da assistência jurídica integral confere a possibilidade de suspensão do pagamento das custas processuais durante o período de cinco anos, não se incluindo a sua isenção. No que concerne ao pedido de isenção do pagamento da multa, cumpre salientar que inexiste previsão legal para sua isenção pela falta de condições financeiras dos réus, tratando-se de previsão legal cogente nos delitos que a cominam, razão pela qual, decidir de modo diverso, resultaria em violação ao princípio da legalidade, consoante o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça. De todos modos, como cediço, eventual impossibilidade de pagamento, em razão de estado de pobreza, deverá ser invocada no juízo de execução, não competindo tal análise ao juízo de conhecimento, até porque, repise-se, as condições financeiras dos réus poderão ser alteradas até o momento da efetiva execução da reprimenda pecuniária. V – No que tange à preliminar de nulidade da sentença, por condenação sem a realização de exame de corpo de delito, como bem explicitado pelo Parquet nas contrarrazões recusais, não foi realizado o exame de corpo de delito em todas as vítimas, pela inocuidade de tal exame, ante o lapso temporal transcorrido da prática dos crimes, que ocorriam de forma continuada, até o início das apurações policiais, em agosto de 2006. De todas as formas, conforme salientado, constam, dos autos, laudos médicos indicando a ruptura himenal completa das vítimas menores Juliana e Luciana, indicativos dos estupros com violência legalmente presumida, em razão das idades tenras das vítimas. Ademais, segundo pacífico entendimento jurisprudencial acerca do tema, não existe a imprescindibilidade de laudo pericial para a comprovação dos delitos de natureza sexual, que podem se demonstrados por outros elementos de prova, assim como ocorreu no caso concreto. Precedentes. VI – Não merecem albergamentos os pleitos absolutórios, uma vez que a materialidade e autoria delitivas estão sobejamente comprovadas nos autos, merecendo destaque as declarações firmes e retilíneas das vítimas, corroboradas pelas fotografias acostadas aos autos, além dos laudos médicos e psicológicos realizados, bem como das diligências de busca e apreensão, interceptações telefônicas e visita in loco na residência de um dos agressores. VII – Em relação ao crime previsto no art. 244-A do ECA, como bem esclarecido na sentença, o “sujeito ativo de tal delito pode ser tanto aquele que explora criança ou adolescente atuando como intermediário como, também, aquele que utiliza diretamente do corpo das vítimas em troca de dinheiro ou outra vantagem [...]”. O delito insculpido no art. 213 c/c at. 224, “a”, ambos do Código Penal (estupro com violência presumida em razão da idade da vítima, menor de quatorze anos), por seu turno, era o que estava vigente à época dos fatos imputados no flanco acusatório, que perduraram até o ano de 2006, sendo o aplicável ao caso concreto, em face do princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa. VIII – De uma detida análise dos autos, o conjunto probatório coligido revela, de forma induvidosa, a prática de ambos os delitos acima mencionados por parte dos Apelantes, eis que ficou claro que os réus, em continuidade delitiva, constrangeram diversas vítimas, menores de 14 anos na época dos fatos, a praticar atos libidinosos diversos da conjunção carnal, bem como a própria conjunção carnal, com violência presumida, e mediante paga ou recompensa. Com efeito, ao prestarem declarações em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, em consonância com as suas oitivas em sede de investigação, as vítimas relataram minuciosamente como ocorriam as continuadas práticas delitivas, corroborando integralmente os fatos narrados na denúncia, de forma individualizada, em relação a cada um dos Sentenciados. Especial relevância da palavra das vítimas. Precedentes. IX – Vale destacar que, embora praticados em um mesmo contexto fático, os crimes (exploração sexual de menores e estupro com violência presumida) atingem bens jurídicos distintos, eis que o segundo visa a resguardar a dignidade sexual do menor de quatorze anos, enquanto o primeiro não visa a resguardar somente a dignidade sexual, mas também o desenvolvimento biopsíquico e os valores ético-morais em construção da criança e do adolescente, de modo que os dois delitos podem coexistir simultaneamente, não havendo que se falar em princípio da especialidade ou da consunção. X – Demais disso, não se olvida o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o crime previsto no art. 244-A do ECA não abrange a figura do cliente ocasional, contudo, restou fartamente comprovado os fatos imputados aos Recorrentes ocorreram de forma exploratória e habitual, contra menores de quatorze anos à época dos fatos. Nessa linha, diante do quanto consignado pelos Réus, no sentido de que as ofendidas já estavam iniciadas na prostituição infantil e de que consentiam com os atos sexuais, é mister destacar a irrelevância da anuência das vítimas menores de idade na época dos fatos para a prática dos atos, até mesmo por não possuírem a capacidade total de discernimento, sendo a sua vulnerabilidade presumida, em razão de serem menores de quatorze anos. XI – Vale destacar que, pelos contextos narrados, as crianças e adolescentes eram constrangidas a praticarem conjunção canal, além de outros atos libidinosos, em troca de valores irrisórios em dinheiro ou em objetos de pequena monta (CDs, sandálias, etc.) e até mesmo de comida, a evidenciar, outrossim, notável vulnerabilidade socioeconômica das ofendidas, configurando-se, com ainda mais evidência, as suas respectivas explorações sexuais. XII – Considerando que a palavra das vítimas, além de harmônicas entre si, ainda se encontram em consonância com outras provas produzidas nos autos, falece a tese defensiva de que as vítimas teriam falseado os fatos, com a intenção de prejudicar os Réus, e também a de que as imputações teriam sido orquestradas pela Delegada e pelo Comissário de Polícia, valendo ressaltar, inclusive, que as investigações iniciaram no Ministério Público, não se vislumbrando nos autos nenhum indicativo de perseguições indevidas, tanto que a Defesa não logrou se desincumbir do ônus de comprovar suas alegações. XIII – Em relação à dosimetria da pena referente ao delito de exploração sexual de menores (art. 244-A, do ECA), verifica-se que a pena privativa de liberdade foi fixada no mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão, e com relação à pena de multa, o Juiz primevo a fixou em 10 (dez) dias-multa, cada um equivalente a 01 (um) salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso. No entanto, diante da ausência de menção a elementos concretos para justificar a exasperação do valor do dia-multa, tendo o Juiz a quo se limitado a mencionar o art. 60 do CP, sem explicitar a condição financeira dos Apelantes supostamente apta a aumentar a fração do mínimo legal previsto, mister redimensionar, de ofício, a sanção de multa fixada na sentença em 10 (dez) dias-multa, com o seu quantum reduzido ao mínimo legal, isto é, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso. XIV – Finalmente, cumpre registrar que restou prescrita a pretensão punitiva do Estado em relação ao referido delito, uma vez que transcorreram mais de 08 (oito) anos entre o recebimento da denúncia (em 20 de novembro de 2006) e a publicação da sentença (em 15 de dezembro de 2015), declarando-se, de ofício, a extinção da punibilidade dos Apelantes em relação ao mencionado delito, com fulcro no art. 107, IV, c/c art. 109, IV, e art. 110, § 1º, todos do Código Penal. Por derradeiro, consigna-se que a pena de multa também restou prescrita, eis que aplicada simultaneamente à pena privativa de liberdade, prescrevendo, portanto, no mesmo prazo que a sanção corporal, nos termos do art. 114, II, do Código Penal. XV – Em relação ao delito de estupro com violência presumida em razão da idade das vítimas (art. 213, c/c art. 224, “a”, ambos do Código Penal), vigente à época dos fatos, no tocante à primeira fase, verifica-se, de ofício, não haver necessidade de reparo a sentença, eis a pena-base foi fixada no mínimo legal, isto é, em 06 (seis) anos de reclusão. No tocante à segunda fase da dosimetria da pena, considerando estar ausentes circunstâncias atenuantes e/ou agravantes, o Juízo primevo manteve a pena intermediária em 06 (seis) anos de reclusão. Nesse ponto, registre-se que, em atenção à Súmula 231 do STJ, com repercussão geral reconhecida pelo Pretório Excelso, não é possível a minoração da pena, em razão da eventual presença de circunstância atenuante de confissão espontânea. Na terceira fase da dosimetria, considerando inexistirem causas de aumento ou de diminuição, o Magistrado aplicou a pena em definitivo dos Apelantes em 06 (seis) anos de reclusão. No particular, verifica-se que, embora o Ministério Público tenha imputado o delito de forma continuada, de modo a incidir a causa de aumento prevista no art. 71 do Código Penal, eis que os Réus praticaram conjunção carnal com distintas menores de quatorze anos por mais de uma vez, sendo que em alguns casos por diversas vezes, olvidou o Juízo a quo de aplicar o instituto da continuidade delitiva, que prevê o aumento da pena de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), em razão do número de infrações praticadas. Não obstante, considerando tratar-se de recursos exclusivos da Defesa, não é possível a sua aplicação de ofício, sob pena de se incorrer em indevido reformatio in pejus. Do exposto, mantém-se a pena definitiva aplicada aos Apelantes, pela prática do estupro com violência presumida, em 06 (seis) anos de reclusão. XVI – Considerando a impossibilidade de concurso material com o crime de exploração de menores, em face da prescrição ora reconhecida, bem como a quantidade de pena aplicada e a ausência de valoração negativa das vetoriais previstas no art. 59 do Código Penal, fixa-se o regime inicial semiaberto de cumprimento de pena, nos termos do art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal. XVII – Parecer ministerial pelo desprovimento dos recursos. XVIII – Apelos de CARLOS ANTÔNIO DE SOUZA ESTEVES E WANDERLEY SOARES DA SILVA PARCIALMENTE CONHECIDOS e demais recursos CONHECIDOS, PRELIMINAR REJEITADA e, no mérito, Recursos de Apelação DESPROVIDOS, redimensionando-se, DE OFÍCIO, o quantum da pena de multa fixada e reconhecendo-se a extinção da punibilidade dos Apelantes pela prescrição retroativa, em relação ao delito previsto no art. 244-a do ECA, bem como redimensionando-se o regime inicial de cumprimento de pena do delito previsto no art. 213, c/c art. 224, “a”, ambos do CP, para o semiaberto, permanecendo-se inalterados os demais termos da sentença vergastada. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Criminal n.º 0013360-32.2006.8.05.0113, provenientes da Comarca de Itabuna/BA, em que figuram, como Apelantes, EUNILDO ANDRADE DE BRITO, LAILSON BARBOSA DE OLIVEIRA, CARLOS ANTÔNIO DE SOUZA ESTEVES, LENILDO SOUSA FERREIRA e WANDERLEY SOARES DA SILVA, e, como Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER PARCIALMENTE dos Recursos de Apelação de CARLOS ANTÔNIO DE SOUZA ESTEVES e WANDERLEY SOARES DA SILVA, além de CONHECER integralmente dos demais Recursos e, nesta extensão, REJEITAR A PRELIMINAR de nulidade da Sentença; no mérito, NEGAR PROVIMENTO aos Apelos; redimensionando-se, DE OFÍCIO, o quantum do dia-multa para 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso, e, igualmente DE OFÍCIO, declarando-se a extinção da punibilidade dos Apelantes em relação à prática do delito previsto no art. 244-A do ECA, em razão da ocorrência da prescrição retroativa, com fulcro no art. 107, IV, c/c art. 109, IV, e art. 110, § 1º, todos do Código Penal, ao passo que, em relação à prática do delito previsto no art. 213, c/c art. 224, “a”, ambos do CP, mantém-se a pena definitiva de todos os Recorrentes em 06 (seis) anos de reclusão, contudo com a modificação do regime inicial para o semiaberto, permanecendo-se inalterados os demais termos da sentença vergastada, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.